Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ESPOSA E FILHA DA VÍTIMA. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caso em que as Autoras, consumidoras por equiparação nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteiam indenização material e moral em razão do falecimento de parente (esposo de uma Autora e pai da outra) após colisão com ônibus enquanto trafegava de bicicleta. 1.1. A Ré é empresa que presta serviço de transporte público coletivo, de modo que se aplica a ela o art. 37, §6o, da CF, bem como os arts. 14 e 22 do CDC.
2. A tese de defesa da Ré, pautada na culpa exclusiva da vítima, não deve ser acolhida, porquanto ficou comprovado no laudo pericial confeccionado pela Polícia Civil que, apesar da chuva e do acidente ter ocorrido de madrugada, o local era iluminado e, conforme imagens da câmera interna do ônibus, era possível visualizar a bicicleta se aproximando frontalmente do ônibus. 2.1. Como agravante do defeito na prestação de serviço, cabe reiterar que, após a colisão, o motorista do coletivo não prestou socorro ao ciclista, vindo este a falecer no local, sem chances de ter a vida preservada caso lhe fosse prestada a necessária e célere assistência.
3. Não há dúvidas de que a perda de familiar, notadamente com vínculo tão próximo, causa transgressão aos elementos extrapatrimoniais que compõem a esfera jurídica das Autoras. 3.1. Há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que é presumido o dano moral nos casos de morte decorrente de acidentes de trânsito. 3.2. No caso em exame, portanto, o dano moral tem caráter “in re ipsa”.
4. A legislação não elenca elementos objetivos para quantificar a indenização por danos morais a depender de cada caso, devendo o magistrado ponderar considerando a gravidade do sofrimento suportado pela vítima, sob o prisma da função compensatória dos danos morais, bem como deve considerar o grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, sob o prisma da função punitivo-educativa do instituto. 4.1. Imperioso observar, ainda, o entendimento firmado no REsp 959.780, no qual foi estabelecido o “método bifásico” no intuito de quantificar os danos morais. 4.2. De acordo com o julgado, na primeira fase do arbitramento deve-se considerar os grupos de julgados a respeito da temática em discussão. 4.3. Na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias peculiares do caso, quais sejam, consequências para a vítima, intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, eventual participação culposa do ofendido, condição econômica do ofensor e condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).
5. Neste sentido, o STJ já avalizou a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 300.000,00 (AgInt no AREsp 1561095 / SP) e R$ 200.000,00 (AgInt no AREsp 1663977/BA) em caso de falecimento de ente próximo, valor este também pleiteado por cada Autora. 5.1. Logo, a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 200.000,00, em prol de cada Autora, está consentânea com o montante admitido pelo STJ como adequado para reparação de dano extrapatrimonial em caso de morte de parente. 5.2. Fica prejudicado o pedido de redução da indenização por danos morais no apelo do Réu.

6. Apelo adesivo das Autoras conhecido e provido. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.